Tribunal: TJDFT
Processo: 0706409-89.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado,e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que pretende a parte embargante, na realidade, é o reexame da matéria, o que não se admite pela via processual eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
3. Não é necessário que o julgador aborde todas as teses suscitadas pela parte, devendo apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
4. Segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitado, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
5. Embargos de declaração rejeitados.